Tribunal: TJDFT
Processo: 0709336-05.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C PEDIDO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. ART. 400 DO CPC. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO. COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. CONTRARIEDADE À BOA-FÉ OBJETIVA. EARESP 676.608/RS - STJ. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E EMPRESA INTERMEDIÁRIA. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do contrato de consignação, condenar os réus solidariamente a restituírem em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor e condenar cada um dos réus ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
2. Nos termos do art. 396 do CPC, “o juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder”. Descumprida a determinação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar (art. 400 do CPC).
3. De acordo com o art. 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. Em face de os réus terem deixado de cumprir o comando de trazer aos autos os documentos necessários à realização da perícia (instrumento contratual), tampouco terem comprovado, por outro meio de prova, a celebração pelo autor do contrato de mútuo, não há como se reconhecer a legitimidade/regularidade do negócio jurídico.
5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676.608, fixou a tese de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva”.
6. A regra geral, na lei de proteção ao consumidor (art. 7o, parágrafo único; art. 18; art. 19; art. 25, §1o e art. 34 do CDC), é a responsabilidade solidária de todos os agentes envolvidos na colocação de produto ou serviço no mercado de consumo (Princípio da Solidariedade), de forma que a responsabilização abrange todos aqueles que participaram da relação jurídica, fornecedores e intermediários do serviço.
7. A instituição financeira e a empresa que exerce o serviço de correspondente bancária são solidariamente responsáveis pela restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende ao caráter compensatório e inibidor a que se propõe a reparação, nos moldes estabelecidos pela Constituição Federal, sendo também suficiente ao desestímulo da prática de condutas idênticas pelo ofensor.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.